Tribunal: TJES
Processo: 0000810-55.2016.8.08.0053
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000810-55.2016.8.08.0053

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADIO SOARES DE OLIVEIRA e outros (3)

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM RECURSOS PROVENIENTES DO CRÉDITO RURAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LEGITIMIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ILEGALIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não configura o cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção de provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado valorar as provas com base na formação do seu convencimento.

2. Constitui-se inovação recursal a suscitação na fase recursal de matéria não arguida na instância singela, não devendo ser conhecida.

3. As cédulas de crédito rural possuem regramento próprio, que confere ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados. Não havendo atuação do referido órgão, adota-se a limitação de 12% a.a., prevista no Decreto n. 22.626/1933. Precedente do STJ.

4. A legislação a respeito das cédulas de crédito rural admite o pacto de capitalização de juros em periodicidade inferior à semestral. Precedente do STJ.

5. Não é admitida a cobrança de comissão de permanência nas cédulas de crédito rural. No caso de inadimplemento, a instituição financeira está autorizada a cobrar a taxa de juros remuneratórios contratada, desde que não supere o limite legal, elevada de 1% a.a., a título de juros de mora, além de multa e correção monetária.

6. É cabível a condenação à repetição do indébito em sede de embargos à execução. Precedente do STJ.

7. A Corte Especial do STJ adotou a tese de que
[...] a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo [...]
(EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021). Considerando que houve a modulação dos efeitos do novo posicionamento, de modo a alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação do aresto (30.03.2021), deve ser aplicada ao presente caso a jurisprudência anterior, quanto à devolução do indébito de forma simples, porque não comprovada a má-fé do fornecedor.

8. Se as partes litigantes foram, em parte, vencedor e vencido, devem ser proporcionalmente distribuídas as despesas, em conformidade ao disposto no art. 86, do CPC.

9. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
ÁDIO SOARES DE OLIVEIRA
,
CÁSSIO SOARES DE OLIVEIRA
,
ERNANES SOARES DE OLIVEIRA
e
DANIELY BORCHARDT
,

às fls. 85/91v., em face da sentença que julgou improcedentes os embargos à execução extrajudicial opostos em desfavor do
BANCO
DO BRASIL S.A.
, condenando-os ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões recursais, os Apelantes pretendem a nulidade e/ou reforma da sentença, sustentando que (i) houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (ii) há excesso na execução decorrente da incidência de juros remuneratórios e sua capitalização abusiva; (iii) é abusiva a cobrança da comissão de permanência, e (iv) deve ser mantido o efeito suspensivo aos embargos.

Nas contrarrazões, às fls. 96/102v., o Apelado pede o desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000810-55.2016.8.08.0053

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTES : ÁDIO SOARES DE OLIVEIRA

CÁSSIO SOARES DE OLIVEIRA

ERNANES SOARES DE OLIVEIRA E

DANIELY BORCHARDT

ADVOGADO : JOSÉ LUIZ GRISOTTO RIBEIRO

RECORRIDO : BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO : GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI

MAGISTRADO : THIAGO BALBI DA COSTA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida na apelação cível cinge-se à apuração da existência de cláusulas abusivas e/ou ilegais na cédula de crédito bancário que aparelha a execução de título extrajudicial.

Emerge dos autos, que os Apelantes opuseram os embargos à execução de título extrajudicial movida pelo banco Apelado, sustentando o excesso da execução ante a existência de abusividades e/ou ilegalidades na cédula de crédito bancário, com pacto de alienação fiduciária, celebrada entre as partes (fls. 02/39).

A cédula de crédito bancário foi emitida na data de 12.01.2012, pelo valor de
R$ 115.181,00
(cento e quinze mil, cento e oitenta e um reais),
com recursos controlados do crédito rural
, para a aquisição do caminhão VW 8.150 E Delivery Plus, cor vermelha, ano/mod. 2011/2012 e carroceria.

Os Apelantes se obrigaram a adimplir o valor mediante o pagamento de 05 (cinco) prestações anuais e sucessivas, com início em 05.01.2016 e término em 05.01.2020, acrescidas de juros remuneratórios de 6,25% a.a. (seis vírgula vinte e cinco por cento ao ano).

A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos, condenando os Apelantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (fls. 80/81).

Os Apelantes pretendem anular e/ou reformar a sentença, sustentando que (i) houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (ii) há excesso na execução decorrente da incidência de juros remuneratórios e sua capitalização abusiva; (iii) é abusiva a cobrança da comissão de permanência, e (iv) deve ser mantido o efeito suspensivo aos embargos (fls. 85/91v.).

Em contraditório recursal, o Apelado pede o desprovimento do recurso (fls. 96/102v.).

Pois bem.

De partida,
não
procede a alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide.

O Magistrado
a quo
decidiu que a solução da controvérsia deve ser resolvida no estado em que se encontra o processo, considerando que
[...] os aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento [...]
.

Com efeito, cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, identificar as provas necessárias ao julgamento da causa, devendo ele, na condição de destinatário final da prova, aferir a relevância e pertinência de sua produção, conforme o disposto no art. 370, do CPC.

Ilustrativamente, colaciono da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INCONFORMISMO DOS AGRAVANTES.

1. Não se verifica ofensa ao artigo 535 do CPC/73 quando o Tribunal decide, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde do feito. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional.

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe, com base em seu livre convencimento, avaliar a necessidade de sua produção
. Aplicação da Súmula 83 do STJ.

3. Rever as conclusões do órgão julgador quanto à imprescindibilidade da produção de prova pericial no curso da demanda, implicaria no reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1362696/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 23/06/2021)” (destaquei)

O julgamento antecipado deveu-se, portanto, à
prescindibilidade
de produção de outras provas, como se infere do disposto no art. 355, do CPC. Ademais, ao optar pela imediata entrega da tutela jurisdicional, o Magistrado
a quo
o fez respaldado no princípio da persuasão racional.

Sem contar que atendeu aos princípios da celeridade e economia processual, abreviando a marcha processual por se cuidar de questão de direito e de fato que não necessitava de produção de outras provas.

Nesse contexto, forçoso concluir que o Juízo de origem laborou com acerto ao julgar antecipadamente a lide.

Noutro giro, observo que os Apelantes trazem argumentos relativos à ausência de liquidez e certeza do título executivo extrajudicial,
[...] por ausência dos requisitos específicos e obrigatórios, não sendo referido contrato revestido das formalidades legais [...]
, os quais sequer foram ventilados na inicial.

Nesse sentido,
não
se pode conhecer a matéria não suscitada em primeira instância, eis que se trata de verdadeira
inovação recursal
.

Ultrapassada a controvérsia, verifico que a discussão de fundo se refere ao excesso da execução, em razão da apontada abusividade na cobrança dos juros remuneratórios e da capitalização, bem como da comissão de permanência.

O c. Superior Tribunal de Justiça já acentuou que as cédulas de crédito rural possuem regramento próprio, que confere ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados. Não havendo atuação do referido órgão, adota-se a limitação de 12% a.a. (doze por cento ao ano), prevista no Decreto n. 22.626/1933 (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.268.982/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/3/2017, DJe de 19/4/2017).

Como a cédula de crédito bancário previu a taxa de juros remuneratórios de
6,25% a.a.
(seis vírgula vinte e cinco por cento ao ano), não há qualquer abusividade da pactuação.

Sobre a capitalização dos juros, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.º 1.333.977/MT, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 654), firmou compreensão de que a legislação a respeito das cédulas de crédito rural admite o pacto de capitalização de juros em periodicidade inferior à semestral.

Vejamos do seu ementário:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE CRÉDITO RURAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CPC, ART. 543-C. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. ENUNCIADO 93 DA SÚMULA DO STJ. PRECEDENTES. MORA CARACTERIZADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ENCARGOS MORATÓRIOS. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE, NO CASO CONCRETO.

1. Se as matérias trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, ainda que contrariamente à pretensão da parte, afasta-se a alegada violação ao art. 535 do Código de Processo Civil.

2.
Nos termos do enunciado 93 da Súmula do STJ, nos contratos de crédito rural, admite-se a pactuação de cláusula que preveja a capitalização mensal dos juros.

3. O deferimento da cobrança da comissão de permanência, sem recurso da parte adversa, apesar de constituir encargo sem previsão legal para a espécie, impede a cumulação com os demais encargos da mora.

4.
Tese para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "A legislação sobre cédulas de crédito rural admite o pacto de capitalização de juros em periodicidade inferior à semestral".

5. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.

(REsp n. 1.333.977/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 26/2/2014, DJe de 12/3/2014.)” (destaquei)

A cédula de crédito bancário previu expressamente a incidência da capitalização mensal dos juros, o que está devidamente autorizado, nos termos do precedente do Superior Tribunal de Justiça.

No que concerne à previsão da comissão de permanência na cédula de crédito rural, o apelo merece provimento.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme de que não é admitida a cobrança de comissão de permanência nas cédulas de crédito rural.

No caso de inadimplemento, a instituição financeira está autorizada a cobrar a taxa de juros remuneratórios contratada, desde que não supere o limite legal, elevada de 1% (um por cento) ao ano, a título de juros de mora, além de multa e correção monetária.

Por oportuno, destaco:

“AGRAVO INTERNO NO ORECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/73). AÇÃO DE COBRANÇA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, INCISO II, DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. ENUNCIADO N.º 297 DO STJ. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COBRANÇA ILEGÍTIMA. PRECEDENTES.

1. Inexistência de ofensa ao art. 535, inciso II, do CPC/73, quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide.

2. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras - Enunciado n.º 297/STJ.

3.
Nos casos de cédula de crédito rural, o STJ possui entendimento firme no sentido do não cabimento da cobrança de comissão de permanência em caso de inadimplência.

4. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.

5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp n. 1.496.575/PB, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe de 2/2/2018.)” (destaquei)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL E CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. ART. 14 DA LEI 4.829/65. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento.

Aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF. 2. O Superior Tribunal de Justiça entende que não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção de prova pericial, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente, como na hipótese dos autos.

3. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo do aresto recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF, segundo a qual: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles."

4.
Nos casos de c
é
dula de cr
é
dito rural, esta Corte possui entendimento no sentido do não cabimento da cobrança de comissão de perman
ê
ncia em caso de inadimpl
ê
ncia.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.045.688/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/6/2017, DJe de 1/8/2017.)” (destaquei)

Como na cédula de crédito bancário há a incidência da comissão de permanência em substituição aos encargos da normalidade, reconheço o excesso da execução de quantia superior à devida, procedendo-se ao recálculo da dívida, diante da ilegalidade da cobrança do encargo.

E na eventual execução da dívida a maior é cabível a condenação à repetição do indébito em sede de embargos à execução, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.969.468/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 24/2/2022).

Não obstante, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça apreciou a questão acerca da interpretação a ser dada à norma inserta no parágrafo único, do art. 42, do CDC, que prevê a repetição do indébito em dobro pelo fornecedor, salvo quando houver engano justificável (EREsp 1.413.542/RS e EAREsps 664.888/RS, 600.663/RS, 622.897/RS e 676.608/RS).

A Corte Especial adotou a tese de que
[...] a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo [...]
(EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

Por isso, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, de modo a alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação do aresto (30.03.2021).

Na presente situação, aplica-se a aludida modulação de efeitos por se referir a contratação exclusivamente privada, realizada anteriormente à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, considerando que no caso concreto deve prevalecer a jurisprudência anterior que exigia a comprovação da má-fé do banco Apelado, e uma vez não estando esta demonstrada nos autos, é devida a devolução do indébito acaso existente, de forma simples.

Por fim, considerando o provimento parcial do recurso restabeleço os efeitos da decisão interlocutória que atribuiu o efeito suspensivo aos embargos (fl. 62).

Pelo exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE a apelação cível
, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando em parte a sentença para julgar parcialmente procedentes os embargos à execução, haja vista o excesso da execução decorrente da cobrança da comissão de permanência, determinando o recálculo da dívida e a eventual repetição do indébito, sob a forma simples.

Em razão da nova feição sucumbencial, condeno as partes na sucumbência recíproca, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/232/0000810-55.2016.8.08.0053_ACi

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)